Tribunal: STF
Processo: ARE 1603035
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ABRANGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS DOS ENTES IMUNES ÀS SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. CBTU. IMÓVEIS VINCULADOS À FINALIDADE PÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE Nº 52 STF. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Apelação interposta pelo Município de Jaboatão dos Guararapes contra sentença que julgou procedente em parte o pedido do embargante (CBTU), determinando a exclusão do IPTU das CDA’s que instrumentam a execução fiscal nº 0806361-13.2024.4.05.8300, permanecendo hígida a cobrança relativa às taxa de coleta de lixo, condenando ambas as partes ao pagamento de verba honorária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada.
2. Alega o apelante que a sentença recorrida, ao declarar que a imunidade tributária se aplica indistintamente a todos os imóveis da CBTU, restou por ofender a imutabilidade da norma jurídica individualizada produzida no curso do processo de conhecimento nº 0800445-67.2021.4.05.8311, ofendendo o direito constitucional à segurança jurídica expresso no art. 5º, XXXVI da CF. Cita Acórdão do TRF 5º Região, proferido pela 2º Turma, que entende que a imunidade alegada só incide em imóveis que estejam comprovadamente destinados às atividades afetadas à prestação de serviço público. Aduz que a CBTU não trouxe qualquer documento a fim de demonstrar a finalidade do imóvel, apenas a cópia das decisões proferidas no curso do processo nº 0800445-67.2021.4.05.8311. Declara que abriu um processo administrativo, com o objetivo de confirmar qual a finalidade do imóvel tributado, tendo sido certificado, após vistoria in loco, que o imóvel NÃO está afetado a finalidade pública, estando ocupado por terceiros. Requer, por fim, que a decisão seja reformada, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal também para a cobrança do IPTU, pois o imóvel tributado não está destinado à finalidade pública.
3. De início, recebo a Apelação, considerando presentes os pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) para a admissibilidade do recurso.
4. O cerne da questão se restringe a definir se a imunidade tributária recíproca concedida à CBTU (empresa pública federal), com base no art. 150, VI, a da Constituição Federal, quanto a cobrança de IPTU, é irrestrita ou se limita aos impostos relativos aos imóveis que estiverem vinculados à finalidade pública.
5. A Constituição Federal dispõe que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, imunidade extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. A despeito de não haver, no texto legal, referência às empresas públicas e às sociedades de econômica mista, entende-se que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da CF pode abranger algumas empresas públicas, como é o caso da CBTU, que possui como atividade-fim a prestação de serviço público de transporte de passageiros.
6. O E. Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de garantir à CBTU a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da CF, porquanto presta serviço público essencial e de exploração exclusiva, sem distribuição de lucros entre particulares. Ademais, é irrelevante a cobrança de tarifas como contraprestação para fins de caracterizar o regime da imunidade tributária.
7. Assim sendo, a CBTU não se confunde com empresas públicas ou sociedades de economia mista que desempenham atividade econômica em sentido estrito, as quais, ressalte-se, não podem gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado (art. 173, § 2º, da CF). Precedentes: RE 1.033.692 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 04/05/2021; ARE 1.308.894, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 25/02/2021; RE 1.252.376, Relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 07/02/2020.
8. Em se tratando de não-incidência do IPTU, a imunidade pressupõe a comprovação de que o imóvel sujeito à tributação atende a uma finalidade pública.
9. Sobre o tema, importante trazer à baila o teor da Súmula vinculante 52 do Supremo Tribunal Federal: Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. (Data de Aprovação Sessão Plenária de 18/06/2015. Fonte de publicação DJe nº 121 de 23/06/2015, p. 2. DOU de 23/06/2015, p. 2.).
10. No caso dos autos, o imóvel (sequencial 14659441) encontra-se ocupado por terceiros, conforme informado no processo administrativo 2021/011102.4 (Id. 4058300.30957661).
11. O imóvel em debate se enquadra na condição de imunidade ainda que ocupado (alugado) por terceiros, sendo de se presumir a destinação de suas rendas aos seus fins sociais, somente elidida mediante prova em contrário, o que não se observa no caso dos autos.
12. Apelação não provida.”

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação ao artigo 150, VI, “a”, e § 2º, da Constituição Federal.
Foram apresentadas contrarrazões recursais.
O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, a jurisprudência fixada no Supremo Tribunal Federal perfilha entendimento no sentido de que a imunidade tributária recíproca se estende às empresas públicas prestadoras de serviços públicos em regime não concorrencial. A propósito, cito os precedentes infra:

“IMUNIDADE RECÍPROCA - INFRAERO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Tribunal reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pela possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. IMUNIDADE - EMPRESA PÚBLICA - INFRAERO - PRECEDENTES - ENTENDIMENTO. Ante reiterados pronunciamentos do Plenário no sentido de estar a Infraero beneficiada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal, cumpre ressalvar o entendimento individual e admiti-la.” (ACO 1.616, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/7/2020 - grifei)

“Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público. Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal alcança as empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.” (ACO 959, Plenário, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 16/5/2008 - grifei)

Outrossim, os entes imunes gozam da presunção de que seu patrimônio, renda e serviços são destinados a suas finalidades essenciais, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova do desvio de finalidade, a cargo da administração tributária. Nesse sentido, transcrevo a seguinte ementa de acórdão:

“Imunidade. Entidade educacional. Artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal. ITBI. Aquisição de terreno sem edificação. Fato gerador. Momento da aquisição. Destinação às finalidades essenciais da entidade. Presunção. Ônus da prova. Precedentes. 1. No caso do ITBI, a destinação do imóvel às finalidades essenciais da entidade deve ser pressuposta, sob pena de não haver imunidade para esse tributo. 2. A condição de um imóvel estar vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. 3. A regra da imunidade se traduz numa negativa de competência, limitando, a priori, o poder impositivo do Estado. 4. Na regra imunizante, como a garantia decorre diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou das entidades que apontam a norma constitucional. 5. Quanto à imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal, o ônus de elidir a presunção de vinculação às atividades essenciais é do Fisco. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 470.520, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/11/2013 - grifei)

Ademais, a aferição nesta sede de eventual desvio de finalidade dos bens aos quais se refere a exação demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, que esbarra na Súmula 279 da Suprema Corte.
Versando a hipótese específica dos autos, relativa à Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, confiram-se as seguintes ementas:

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imunidade tributária recíproca (Art. 150, VI, ‘a’, CF/88). Empresa pública prestadora de serviço público essencial. CBTU. Reconhecimento. Tese jurídica consolidada no Supremo Tribunal Federal. Alegação de necessidade de limitação da imunidade apenas aos imóveis vinculados às atividades essenciais (Art. 150, § 2º, CF/88). Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo não provido. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea ‘a’ do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a empresa pública prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial, como é o caso da CBTU. Precedentes. 2. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que levaram ao reconhecimento da imunidade na espécie, demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.570.065-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 3/12/2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU). IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 150, § 3º, 170 e 173, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.283.567-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 3/11/2020)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU - IMUNIDADE RECÍPROCA (ART. 150, VI, A, CF/88) - DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).” (RE 1.035.635-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/3/2018)

Dessas orientações não divergiu o acórdão recorrido.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil, e artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente